Tribunal: STF
Processo: AI 744122
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI DELEGADA ESTADUAL Nº 04/2003. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.